Tribunal: TCU
Processo: 011.144/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Acompanhamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento de Acordo de Leniência previsto na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que os valores negociados no acordo em curso não satisfazem aos critérios estabelecidos para a quitação do dano às entidades lesadas, nos termos previstos no item 4, da segunda ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT), celebrado em 6 de agosto de 2020, entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a coordenação do Supremo Tribunal Federal; 9.2. considerar que não há evidências suficientes de que as obrigações financeiras do acordo de leniência venham sendo regularmente adimplidas pelas empresas colaboradoras; 9.3. nos termos dos art. 8o, §3o, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018, manter o caráter sigiloso dos presentes autos, incluindo os presentes Relatório e Voto, por conterem informações e documentos protegidos por sigilo estabelecido em legislação específica; 9.4. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União.